Tribunal: TJSP
Processo: 2123584-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prazo em dobro - Admissibilidade - A literalidade do art. 186, § 3o, do CPC determina o benefício para todas as manifestações processuais em prol dos escritórios de pratica jurídica das faculdades de Direito e das entidades que prestam assistência gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Púbica, hipótese dos autos - Precedentes - Recurso provido para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prazo em dobro - Admissibilidade - A literalidade do art. 186, § 3o, do CPC determina o benefício para todas as manifestações processuais em prol dos escritórios de pratica jurídica das faculdades de Direito e das entidades que prestam assistência gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Púbica, hipótese dos autos - Precedentes - Recurso provido para conceder o prazo em dobro para manifestação do agravante no processo.